Tribunal: TJMT
Processo: 1012182-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012182-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MAIZA EPIFANIA ACOSTA MARQUES - CPF: 555.641.279-00 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF). Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por MAIZA EPIFANIA ACOSTA MARQUES, contra o indeferimento da inicial do Mandado de Segurança em epígrafe n. 1012182-18.2023.8.11.0000, impetrado em desfavor da TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em apertada síntese sustenta a agravante que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu art. 17-B, I, ‘b declara expressamente que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é o órgão competente para processamento e julgamento do feito

Pede seja revisto o r. decisum monocrático que indeferiu a petição mandamental, viabilizando seu regular processamento e julgamento de mérito, ou, na remota hipótese de negativa do pleito principal, que se delegue a competência para o órgão colegiado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que indeferiu a inicial deste mandado de segurança.

A agravante reitera seus argumentos, salientando que houve teratologia no acórdão proferido pela Turma Recursal, e que o art. 17-B, I, ‘b’, Regimento Interno TJMT dispõe que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é oórgão competente para processar e julgar mandado de segurança em face de acórdão da Turma Recursal.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

" Vistos etc.

Cuida a espécie jurídica de mandado de segurança individual em que MAIZA EPIFANIA ACOSTA MARQUES acoima a autoridade impetrada de praticar ato lesivo a seu direito líquido e certo, albergado pelo remédio constitucional e pela lei de regência, consistente na violação do artigo 10, do CPC pelo fato de o Relator, em sede de acórdão, ser imparcial e produzir prova nova que auxiliou diretamente a Reclamada para não majorar o dano moral in re ipsa em favor do consumidor vulnerável, invocando a Súmula 385, STJ e, Violação dos artigos 28 e 33, lei 9.099/95 por haver produção de prova nova, após o encerramento da fase instrutória, violando o rito especial que define o microssistema dos juizados.

Em suma, verbera que (i) o d. Relator Magistrado Recursal, proveu o recurso interposto, mas afastou a reparação por danos morais, sob fundamento de aplicação da Súmula 385, STJ; (ii) sponte propria, em pleno acordão, produziu nova prova (mas não incluiu nos autos) que beneficiava diretamente a empresa OI S.A. para anular indenização do consumidor, consagrando, dentre outros, o malfadado efeito surpresa das decisões judiciais (violação do art. 10, NCPC); (iii) o acórdão também violou os artigos 28 e 33, lei 9.099/95, os quais preveem que as provas devem ser necessariamente produzidas até o encerramento da fase instrutória.

Relato necessário.

O Impetrante sustenta que a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça afaste a decisão teratológica proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, motivo pelo qual requer o recebimento do presente mandamus, e ao final a sua total procedência.

Todavia, não se verifica possível o conhecimento da presente mandamus, ante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as decisões das Turmas Recursais de Juizados Especiais estaduais não podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça Estadual, salvo questão exclusiva de competência.

Nesse sentido, posicionou-se o Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE JULGAMENTO DE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO NO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS. RE 586.789/PR. REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 376/STJ. 1. "As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso." (RE 586789/PR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2011). 2. A teor da Súmula 376/STJ, compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 54.513/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. 1. Os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizado especial. 2. A expressão "ato de juizado especial" inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar "acórdão unânime" de turma recursal. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TURMA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 376/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizados especiais, ainda que em mandado de segurança, conforme se depreende do teor da Súmula no 376/STJ. 2. Agravo regimental não provido". (AgRg no RMS no 45.878/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva. Publicação: 15/12/2014).

De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

"As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Competente a turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo." (STF - RE 586.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-11-2011, Plenário, DJE de 27-2-2012.)

"COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança n° 24.691 /MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. (...)." (AI 666523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415).

Deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno. 2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência. 3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015). 4. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1002835-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Com esses fundamentos, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL deste mandado de segurança.

Custas ‘ex lege’, sendo incabíveis honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512/STF e no 105/STJ.

Intimem-se as partes e, decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.

Cumpra-se.” (ID 170290184)

Compulsando os autos, verifica-se que a principal intenção da impetrante é a reforma do acórdão que afastou a reparação por danos morais, sob fundamento de aplicação da Súmula 385, STJ, utilizando-se do mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, situação que se mostraria cabível somente para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376 /STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.

Verifica-se, ademais, que inexiste previsão no regimento interno deste tribunal, tratando de competência da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para analisar o mandado de segurança praticado contra acórdão proferido pela Turma Recursal, a teor do artigo 17 do RGI/TJMT.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023